Tribunal: TJDFT
Processo: 0713926-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713926-20.2023.8.07.0005 RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: VALDA PORTELA PONTE DE MAGALHAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Processo civil. Apelação. Ação de despejo, cobrança e rescisão contratual. Efeito suspensivo. Não conhecimento. Cassação. CEJUSC. Envio dos autos. Não cabimento. Comodato. Via eleita. Supressio. Prazo para desocupação do imóvel. Adequação. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de locação entabulado pelas partes; decretar o despejo, sob pena de retirada efetiva; reconhecer a prescrição dos valores referentes aos alugueres de 4/7/2020 a 4/10/2020; condenar a parte ré ao pagamento dos valores respectivos, compreendendo o período de novembro de 2020 até a data de efetiva desocupação do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se é caso de antecipar a tutela recursal; (ii) verificar se a sentença deve ser cassada em virtude de suposta deficiência no julgamento dos embargos de declaração apresentados; (iii) avaliar se é hipótese de envio dos autos ao CEJUSC, para tentativa de conciliação entre as partes; (iv) averiguar se o caso é de comodato, se ocorreu a supressio, e, subsidiariamente, se o prazo para a desocupação do imóvel está adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. 4. Não é necessário ao Julgador enfrentar todas as teses trazidas pelas partes, mas somente aquelas que podem modificar o seu entendimento. 5. Apesar da obrigação de todos agirem para que haja o acordo, a parte contrária não é obrigada a aceitar a resolução consensual do litígio. 6. É ônus da parte requerida demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, tais como que a relação é de comodato, que houve o instituto da supressio para cobrança dos valores em abertos, e, ainda, o exercício de sua atividade para justificar que o prazo de desocupação do imóvel deve ser outro que não aquele previsto em lei, ou, ainda, o acordado entre as partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, desprovida. Tese de julgamento: “1. Não se conhece do pedido de antecipação da tutela recursal feito no bojo do recurso de apelação, por necessitar de petição apartada para tanto”. 2. Não há vício apto a resultar na cassação da sentença com o reenvio dos autos para rejulgamento dos embargos de declaração, pois o julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas, exceto aquelas que seriam capazes de influenciar no resultado do julgamento, ainda mais se os embargos de declaração não se prestam a modificar o resultado do julgamento, mas esclarecer ou corrigir erro pontual de julgamento. 3. Não há motivo para enviar o processo ao CEJUSC, considerando que a parte autora/apelada já se manifestou formalmente e por meio de advogado constituído nos autos, afirmando não ter interesse. 4. A falta de prova de que o contrato não é de comodato resulta no entendimento de que é de locação. 5. Não se cogita aplicar o instituto da supressio se a autora/apelante não detinha posição jurídica de vantagem, assim como não há deslealdade no exercício posterior do direito, não desequilibrando a relação contratual, ainda mais se o que se vê é a vantagem da parte apelante/requerida em querer subverter a lógica dos institutos jurídicos e tirar vantagem disso. 6. Não se amplia o prazo para a desocupação do imóvel se não provada a necessidade de lapso temporal maior”. _________ Dispositivos legais relevantes citados: Lei de no 8.245/1991. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 112 e 579, ambos do Código Civil, afirmando que a intenção da insurgente jamais foi a de celebrar contrato locatício, pois já possuía relação anterior de comodato; c) artigo 422 do CC, sustentando que permaneceu no imóvel, desde julho de 2020, sem qualquer cobrança formal ou judicial da recorrida, situação que gerou relação de confiança e expectativa legítima da manutenção do status quo. Defende, assim, a aplicação do instituto da supressio; e d) artigo 373, inciso I, do CPC, insurgindo-se contra a indevida inversão do ônus da prova, porquanto o acórdão presumiu a existência do contrato com base na ausência de impugnação específica e na juntada unilateral de documento não assinado. Requer que todas as intimações e publicações sejam feitas, exclusiva e conjuntamente, em nome da Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, OAB/PR no 2.049, e dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB/DF 38.328) e PATRICIA YAMASAKI (OAB/PR 34.143). Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação da insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e aos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à invocada ofensa aos artigos 112, 422 e 579, todos do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A falta de prova de que o contrato não é de comodato resulta no entendimento de que é de locação. (...) Não se cogita aplicar o instituto da supressio se a autora/apelante não detinha posição jurídica de vantagem, assim como não há deslealdade no exercício posterior do direito, não desequilibrando a relação contratual, ainda mais se o que se vê é a vantagem da parte apelante/requerida em querer subverter a lógica dos institutos jurídicos e tirar vantagem disso.” (ementa). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, também não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Desse modo, não conheço dos pedidos. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, OAB/PR no 2.049, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Outrossim, determino que todas as publicações, referentes à recorrente, sejam realizadas em nome dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB/DF 38.328) e PATRICIA YAMASAKI (OAB/PR 34.143). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003